Tribunal: TJBA
Processo: 8023393-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023393-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIA SUELY DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO, MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
WRIT

MANEJADO COMO
SUCEDÂNEO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA SUPERADA COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. RECONHECIDO DE OFÍCIO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE
BIS IN IDEM
CONSISTENTE NA

RECONVERSÃO DA REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS CUMULADA COM REGRESSÃO DE REGIME. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO, PARA
DETERMINAR QUE A PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL NO REGIME ABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Narram os Impetrantes que a Paciente foi condenada, pela prática do delito previsto no art. 16,
caput,
da Lei 10.826/2003, à pena de três anos de reclusão,
no regime aberto,
a qual foi substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
Afirmam que ela foi
presa em 16 de abril de 2025, por decisão do Juízo
I
mpetrado, que determinou a
reconversão da sanção restritiva de direitos

com a
regressão do regime de cumprimento de pena
para o fechado,
em face do descumprimento da prestação de serviços à comunidade, decretando a sua custódia.
Sustentam
que a Paciente somente conseguiu cumprir 15% do total das horas de prestação de serviços à comunidade
porque
é a única responsável pelos cuidados de sua mãe, condição esta documentada e apresentada pela defesa ao juízo da execução.
Alegam que o Juízo
Impetrado determin
ou
a regressão do regime, expedindo
imediatamente
o mandado de prisão em desfavor da Paciente, sem que ela tivesse a oportunidade de se justificar em audiência, o que configuraria nulidade processual, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Pugnam para que a decisão vergastada, “
desproporcional
”, seja reformada,
com a consequente revogação do mandado de prisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (
i
)
definir se é
possível conhecer
writ
impetrado contra decisão proferida no bojo de processo de execução da pena;
(
ii
) perquirir se
a determinação judicial de
“
r
econversão da pena alternativa e regressão ao regime fechado, com a imediata expedição de mandado de prisão via BNMP, tendo em vista a aparente prática de falta grave pelo descumprimento injustificado da pena imposta”,
sem que
a Paciente
fosse previamente intimada da decisão ou tivesse a oportunidade de se justificar em audiência, configura
c
onstrangimento ilegal
, por violação aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
; (
iii
)
constatar se há flagrante ilicitude na decisão judicial que determinou a
reconversão da reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade cumulada com a regressão para o regime fechado
, a legitimar o reconhecimento, de ofício, de constrangimento ilegal, com a consequente reforma do édito, com o fito de se afastar
bis in idem.

II
I.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em precedente recente desta Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, consignou-se que “
é firme o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que ‘caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída’

(STJ, HC: 357384 SC 2016/0136304-7, Relator.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/12/2016, Data de Publicação: DJe 02/02/2017); (STJ, HC: 418291 ES 2017/0250715-0, Relator: Min . REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2018)”.
(TJBA, Habeas Corpus: 80611018120238050000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 05/03/2024).

4
.
N
o precedente em comento, esta
Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma,
do TJBA, reafirmou que, “
no bojo do processo de execução da pena, diante do descumprimento injustificado das reprimendas restritivas de direito, e da consequente reversão da sanção alternativa em pena corporal, o Paciente deve ser submetido ao regime inicial de cumprimento fixado na sentença, qual seja, o aberto (e não o semiaberto)”,
e concedeu o indigitado
writ,
determinando que aquele Paciente iniciasse
“o cumprimento da sanção corporal no regime aberto, colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”.
(TJBA, Habeas Corpus: 80611018120238050000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 05/03/2024).

5
.
No presente caso concreto,
a
ora Paciente foi condenad
a
à “
pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 32, § 2°, ‘c’, do CP”,
tendo sido substituída
“a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos e prestação de serviço à comunidade, cujas formas de cumprimento há de ser fixada pelo juízo da execução”.

Não houve interposição de recurso pelas partes, e tal sentença condenatória transitou em julgado.
Após colacionar diversos comprovantes de pagamentos referentes à prestação pecuniária,
a Defesa da Reeducanda peticionou,
n
a
s
data
s
de
17/5/2024 e de
6/2/2025, indicando,
no que se refere à prestação de serviço comunitário,
que ela “
encontra-se impossibilitada de cumprir tal obrigação, por ser a única cuidadora de sua genitora, a senhora IZABEL MOREIRA DOS SANTOS, idosa de 85 anos de idade, a qual necessita de cuidados especiais em razão de seu estado de saúde fragilizado
”,
e requerendo, ao fim daquela
s
petiç
ões
,
o “
não conhecimento de cometimento de falta grave, já que a apenada justificou o motivo do não cumprimento da obrigação imposta
”;
“a conversão da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, imposta à Reeducanda, por prestação pecuniária, a ser fixada por este Juízo”.
Nessa esteira, o
Juízo impetrado
proferiu a decisão vergastada através do presente
writ,
indeferindo “
o requerimento da defesa, considerando a insuficiência de fundamentação para justificar a substituição pretendida
”,
determinando, “
cautelarmente, a reconversão da pena alternativa e a regressão ao regime fechado, com a imediata expedição de mandado de prisão via BNMP, tendo em vista a aparente prática de falta grave pelo descumprimento injustificado da pena imposta, nos termos do art. 51, inciso I, da LEP”
,
e ressaltando que, “
c
apturada, solicite-se data à SEAP para realização de audiência de justificação, para oportunizar à apenada a apresentação de explicações sobre os motivos de sua inadimplência, oportunidade na qual será deliberado definitivamente acerca da regressão do regime”.

6
.

A alegação
do Impetrante

no sentido de que
a determinação judicial de
“
r
econversão da pena alternativa e regressão ao regime fechado, com a imediata expedição de mandado de prisão via BNMP, tendo em vista a aparente prática de falta grave pelo descumprimento injustificado da pena imposta”,
sem que
a Paciente
fosse previamente intimada da decisão ou tivesse a oportunidade de se justificar em audiência configuraria
constrangimento ilegal
, por violação aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa,
encontra-se superada, porquanto, na data de
24/4/2025, realizou-se audiência
una de custódia e justificação
, no bojo da qual, apresentadas as alegações, argumentações e documentações defensivas, o Juízo Impetrado decidiu que
“os elementos documentais contidos nos autos deixam evidente que o(a) apenado(a) cometeu falta grave em razão de ter descumprido, injustificadamente, a pena restritiva de direito, conforme art. 51, I, da LEP
”, e homologou
“A FALTA GRAVE”
, determinando “
a REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, na forma do art. 118, I, da LEP”.

7
. A
s insurgências defensivas aduzindo que há justificativa devidamente comprovada para o não cumprimento da prestação de serviço à comunidade não podem ser conhecidas e analisadas através do presente remédio heroico, pois extravasam os limites da via de cognição
angusta
do
habeas
e devem ser
deduzidas
mediante recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, com a finalidade de não haver desvirtuamento do
writ
, que, frise-se, não
pode
ser manejado como sucedâneo recursal.

8. C
onstata-se,
in casu,
a existência de flagrante ilicitude,
em
virtude do que se faz
necessário reformar, de ofício,
a
decisão
proferida pelo Juízo da Execução
que determinou, a um só tempo, de forma cumulada, a reconversão das reprimendas restritivas de direitos
em pena
privativa de liberdade e a regressão do regime de cumprimento para o fechado, consubstanciando inadmissível
bis in idem
configurador de constrangimento ilegal.

IV
.
DISPOSITIVO E TESES

9
.
RECONHEC
IDA
, DE OFÍCIO, A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,

para afastar

o
bis in idem
e determina
r
que, com a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
a
Paciente inicie o cumprimento da sanção corporal no regime aberto – por ter sido este o regime inicial definido no título executivo –,
de sorte que ela deve ser

colocad
a
imediatamente em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
a
;
ORDEM
NÃO CONHECIDA
,

porquanto
o remédio heroico não deve ser manejado como sucedâneo recursal do Agravo em Execução

e
a alegação de nulidade

por violação aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
se
encontra superada.

Teses de julgamento
:

“
E
mbora não seja possível, via de regra, conhecer
writ
impetrado contra decisão proferida no bojo de processo de execução da pena - a fim de se evitar a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal do Agravo em Execução - faz-
se imprescindível

reformar, de ofício,

a decisão que, a um só tempo,
inflige ao Reeducando
,
de forma cumulada, a reconversão das reprimendas restritivas de direitos pela pena privativa de liberdade e a regressão do regime de cumprimento,
porquanto isto
consubstancia inadmissível
bis in idem
configurador de constrangimento ilegal,
de
vendo
ser determinado,
por conseguinte,
ao Juízo da Execução, que o Apenado inicie o cumprimento da pena corporal n
o regime definido no título executivo”.

“
A alegação de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa na decisão judicial que
determina a r
econversão da
reprimenda restritiva de direito
e
a
regressão
para o
regime fechado, com a imediata expedição de mandado de prisão, tendo em vista
o
aparente
descumprimento da prestação de serviço comunitário
,
sem que
a Paciente

tenha a oportunidade prévia
de se justificar em audiência,
fica
superada com a superveniência da realização de audiência de justificação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 44, §4º, do Código Penal, e
art.
181 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC: 357384 SC 2016/0136304-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma,
Data de Julgamento: 15/12/2016;
TJBA, Habeas Corpus: 80611018120238050000, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8023393-26.2025.8.05.0000,
impetrado pelos advogados
MATHEUS SALOMÃO DOS SANTOS (OAB/BA 42.972) e GONÇALO SILVA TEIXEIRA FILHO (OAB/BA 66.704)
, em favor da Paciente
MÁRCIA SUELY DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

RECONHECER, DE OFÍCIO, A CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
afastando o
bis in idem
e determinando que, com a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
a
Paciente inicie o cumprimento da sanção corporal no regime aberto – por ter sido este o regime inicial definido no título executivo –,
de sorte que ela deve ser

colocad
a
imediatamente em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
a
;
de

NÃO
CONHECER
a
presente

ORDEM,

porquanto
o remédio heroico não deve ser manejado como sucedâneo recursal do Agravo em Execução

e
a alegação de nulidade

por violação aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
se
encontra superada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA/
CONTRAMANDADO DE PRISÃO
no
BNMP3
em favor de
MARCIA SUELY DOS SANTOS
(
nascid
a
em 24/03/1976,
f
ilh
a
de Maria Isabel Moreira
d
os Santos,

n
atural de
São Gonçalo/
BA,
portadora do
CPF
de n.º
935.180.135-72)
,

que deve ser imediatamente
post
a
em liberdade
,

se por outro motivo não estiver pres
a
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06